Tribunal: TJES
Processo: 5007158-14.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5007158-14.2022.8.08.0014

APELANTE:
DANIEL BISPO DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUESTÕES DE FATO NÃO DELIMITADAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho. Inteligência da Lei nº 8.213/1991.

2. Examinando o feito, não é possível verificar a existência de prova de qualidade de segurado do apelante no período anterior ao ajuizamento da ação ou do laudo médico que indica a incapacidade, prova esta que se mostra imprescindível para a análise meritória.

3. O MM. Juiz de primeiro grau, ao não determinar a apresentação de documentos que comprovassem a qualidade de segurado do recorrente, deixou de delimitar todas as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 357, II, do Código de Processo Civil, o que não pode ser feito nesta segunda instância.

4. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos para a produção da prova objeto deste julgamento.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007158-14.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BISPO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUESTÕES DE FATO NÃO DELIMITADAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho. Inteligência da Lei nº 8.213/1991.

2. Examinando o feito, não é possível verificar a existência de prova de qualidade de segurado do apelante no período anterior ao ajuizamento da ação ou do laudo médico que indica a incapacidade, prova esta que se mostra imprescindível para a análise meritória.

3. O MM. Juiz de primeiro grau, ao não determinar a apresentação de documentos que comprovassem a qualidade de segurado do recorrente, deixou de delimitar todas as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 357, II, do Código de Processo Civil, o que não pode ser feito nesta segunda instância.

4. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos para a produção da prova objeto deste julgamento.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007158-14.2022.8.08.0014

APELANTE:
DANIEL BISPO DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação

Cível
interposta por
DANIEL BISPO DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais, na
Ação Previdenciária
movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Em suas razões recursais (id. 6766714), o apelante sustenta que foi diagnosticado com cegueira de um olho (CID h54.4), ceratite (CID h16.0) e deslocamento da retina por tração (CID h33.4), o que acarretou em perda completa da visão do olho esquerdo. Nesse aspecto, aduz que o perito aferiu que a doença o impossibilita de exercer o trabalho habitual, doença esta que lhe acomete, segundo laudos médicos acostados, desde 23/09/2013.

Assevera que o benefício por incapacidade temporária deve ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, pois sempre laborou na função de trabalhador rural, atualmente possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade e cursou até a 2ª série do ensino fundamental. Subsidiariamente, requer a concessão do auxílio-acidente.

Pois bem.

Inicialmente, calhar frisar que os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos básicos, a saber: a
condição de segurado
; o cumprimento do período de
carência
, quando for o caso; e a prova da
incapacidade parcial ou total e temporária
(auxílio-doença) ou
total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor do disposto nos arts. 42 a 47 e 59 a 63, todos da Lei 8.213/1991.

Esclareço, de plano, que o requisito inerente ao cumprimento do
período de carência
se mostra desnecessário no caso em exame, dada a condição do recorrente de trabalhador rural, de modo que aplicável o disposto nos incisos I e II, do artigo 26, da Lei nº 8.213/91.

Dito isso, passando ao exame dos demais requisitos, constato que inexiste prova da
condição de segurado
no que se refere ao período anterior à data do ajuizamento da presente ação ou, ainda, da realização do laudo médico que indica a incapacidade que acometeu o apelante.

Melhor explicado este ponto, registro que segundo consta da cópia do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS juntada aos autos (id. nº 6766480), o recorrente passou a receber o benefício de auxílio-doença a partir do dia 16/11/2012, o que findou no dia 18/12/2013.

Esta mesma prova ainda demonstra que o recorrente possuiu vínculos previdenciários nos períodos de
agosto de 2013
a
março de 2014
e de
abril de 2014
a
março de 2015
(id. nº 6766480).

Calha frisar, ainda, que o benefício em questão (auxílio-doença) foi pleiteado pelo recorrente nas datas de 06/11/2013 e 06/10/2015, sendo, em ambas as oportunidades, indeferido (id. nº 6766480).

Dessa maneira, fica claro que o lapso temporal entre a data final do último vínculo laboral (20/03/2015) e o ajuizamento desta ação (19/03/2021) ou a data do laudo oftalmológico mais recente e que se presta a comprovar a incapacidade (22/06/2021), perfazem cerca da
6 (seis) anos
.

Destarte, como não foi possível vislumbrar a manutenção da qualidade de segurado do recorrente nesse período, cabia ao MM. Juiz de primeiro grau determinar a juntada de documentos nesse sentido, mas não o fez.

Por isso, como deixaram de ser delimitadas questões de direito relevantes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 357, II, do Código de Processo Civil, resta obstado o exame do feito nesta sede recursal, em consonância com o que vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2- Caso concreto em que o Magistrado suprimiu do saneamento a fase descrita no inciso I do art. 357 do CPC, deixando pendentes de apreciação as preliminares arguidas em sede de contestação, o que impede que passe para a apreciação do disposto no inciso II, ou seja, para a fixação dos pontos controvertidos. 3- A matéria apresentada pelo Agravante não ter sido apreciada em primeiro grau obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar, frise-se, à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância. 4- Decisão anulada. 5- Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n° 5005863-18.2021.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, J. 28/09/2022).

[...] 2. À luz do diploma processual civil vigente, concedido o direito à réplica ao autor (ora apelante), cumpriria ao MM. Magistrado adotar uma das providências dispostas nos arts. 354 e ss. do CPC, notadamente no que se refere ao saneamento do processo e à indicação dos meios de prova admitidos, consoante art. 357, II, do CPC. 3. Conquanto haja possibilidade de julgamento antecipado do mérito, a sentença há de ser fundamentada nos termos do art. 355 do CPC, o que não foi observado pelo MM. Juiz sentenciante, que se limitou em julgar improcedente o pedido, sem tarifar a possibilidade da parte provar seu alegado direito, impondo-se, assim, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação nº 045140007167, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

Com base nisso, a fim de evitar possível cerceamento de defesa e dada a necessidade de comprovação do período de qualidade do segurado para fins de averiguar o direito pleiteado pelo apelante, deve ser anulada a sentença a fim de que seja reaberta a fase instrutória na instância
a quo
, visando a produção de tal prova.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos para a produção da prova objeto deste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.